Tribunal: TJMT
Processo: 1004623-45.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004623-45.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Indeferida a gratuidade de justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência. Concedido parcelamento de custas conforme previsão do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1004623-45.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: VANDERLEI JOSE CIONI

AGRAVADO: GUSTAVO PATRIOTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por VANDERLEI JOSE CIONI contra decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determinou que se intime o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

O agravante sustenta que, “
demonstrou sua total carência econômica, de modo que se encontra impedido de arcar com o preparo recursal, no valor de R$ 43.453,84 (quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três e oitenta e quatro reais), quantia que se mostra desproporcional e exorbitante, mormente se consideramos a situação de penúria absoluta do Agravante”.

Elenca que “
a extensa prova documental, sobremaneira os extratos bancários sem movimentação, permite superar quaisquer argumentos pela ausência de pobreza, na acepção jurídica do termo. É indissociável a existência de todos os requisitos legais à concessão da gratuidade da justiça”.

Por fim, requer seja reconsiderada a decisão para concessão da gratuidade da justiça. No mérito, requer sendo negada a gratuidade da justiça, seja concedido o parcelamento das custas judiciais que o Agravante tiver de adiantar no curso do procedimento, de acordo com a capacidade econômica do beneficiário, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por VANDERLEI JOSE CIONI contra decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por ausência e comprovação da necessidade, e determinou que se intime o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao indeferimento da gratuidade da justiça por esta Relatora.

Com tal fundamentação não verifico situação apresentada que possa modificar a decisão agravada, já que não demonstrada a hipossuficiência de acordo com todos os documentos juntados e informações, a justificar a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRATICA QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DAS PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Na espécie, em que pese as alegações e os documentos juntados com o agravo, a situação cadastral da empresa consta como ativa junto à Receita Federal, o que lhe permite continuar auferindo lucros. Lado outro, não restou suficientemente demonstrado nos autos que as pessoas físicas sejam realmente merecedoras da benesse vindicada, notadamente porque não colacionaram informações essenciais como o último imposto de renda apresentado ao Fisco ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios ou ainda, documentos que comprovem ser isento de declarar imposto sobre a renda.2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 1014670-19.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA -GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Embora revogada a Lei no 1.060/50, que conferia à declaração de pobreza presunção iuris tantum da situação de miserabilidade nela declarada, referida presunção restou mantida no CPC/2015 quando deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.2. Não comprovada a compatibilidade da condição financeira com o estado de miserabilidade declarado, é mister o indeferimento do pedido de assistência judiciária”.

(N.U 1004444-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la no que tange ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Contudo, com relação ao pagamento mediante o parcelamento das custas, entendo por reconsiderar a decisão nesse ponto, eis que viável nos termos do artigo
98, § 6o: “
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Desse modo, defiro o pedido de parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6o e 7o da CNGC.

Ante o exposto, provejo em parte o recurso apenas para deferir o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 98, § 6o do CPC e artigo 468, § 6o e 7o da CNGC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022